Tribunal: STF
Processo: RE 1505502
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. DANOS MORAIS. AGRAVAMENTO DE ENFERMIDADE ADQUIRIDA NO EXÉRCITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no montante de R$ 30.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, tudo na forma e índices constantes do Manual de Cálculo da Justiça Federal.



    2. Em suas razões recursais, a União alega que o licenciamento é ato discricionário ao término do tempo de serviço, por simples conveniência do serviço. Alega ainda que o apelado foi considerado INCAPAZ B1, parecer que não impede o licenciamento do militar temporário e que não houve acidente de serviço. Alega ainda que não cabe o deferimento de indenização por danos morais, aduzindo a inexistência de conduta ilegal da União.



    3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabível o licenciamento do apelado e se há o dever de indenização por parte da União.



    4. No caso concreto, a União se insurge alegando o cabimento do ato de licenciamento ao término do tempo de serviço. No entanto, o caso concreto não trata de anulação do licenciamento, mas do cabimento de pensão em parcela única, com fulcro no art. 950, parágrafo único, do CC, ou, subsidiariamente, o percebimento de pensão mensal vitalícia pela redução da capacidade laborativa causada por acidente ocorrido durante o serviço militar e de indenização por danos morais.



    5. A sentença afastou o pedido de pensão, entendendo o juízo a quo que o autor, como militar, possui regime próprio (Lei nº 6.880/1980). Assim, somente deferiu o pedido de danos morais.



    6. Conforme o laudo pericial produzido em juízo, restou constatado que há nexo de causalidade entre o agravamento da lesão e o serviço militar (quesito 4). Entendeu o juízo que são inegáveis o abalo e o sofrimento experimentados pelo demandante em decorrência não apenas da própria lesão, mas também da redução de sua capacidade laborativa, notadamente para atividades com intenso esforço físico e braçal contínuo.



    7. Segundo relatado pelo autor, o 59° BI Mtz não ofereceu medidas apropriadas de adaptação ao reclamante no local de trabalho, como por exemplo, orientação ergonômica e intervalos de descanso, exigindo dos recrutas esforços sobrehumanos, mesmo com prejuízo da condição física do apelado.



    8. A União, por sua vez, defendeu que não se localizam transtornos nem máculas à sua honra supostamente causados pela Organização Militar, inclusive o próprio autor refere que recebeu todo o tratamento médico, com afastamentos do serviço, para cuidar de suas lesões, para as quais a Força não concorreu, mas protegeu por dever legal, pela inexistência de violação de ordem moral ou psicológica por parte da instituição militar.



    9. De fato, considerando que houve o oferecimento do tratamento médico adequado, tendo sido concedidas licenças quando, por constatação médica, se verificava a incapacidade do exercício das funções, não cabe reconhecer o cabimento de danos morais ao autor. Quando constatadas as dores na lombar, em 03/10/2016, foi encaminhado para realização de exame, com recomendação para evitar a sobrecarga da região pela médica do próprio Exército, inclusive.



    10. Embora mencione desumano tratamento no Exército, não há qualquer comprovação de que tenha assumido atividades incompatíveis com sua condição e desrespeitando seus limites físicos.



    11. Sendo assim, não restou comprovada conduta ilícita da União, a justificar o deferimento de danos morais.



    12. Apelação provida.



    13. Inverta-se o ônus da sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude da gratuidade da justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente